Tribunal: TJES
Processo: 5008591-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008591-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO SOUZA RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS.
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada, em fatos concretos, uma vez que, mesmo intimado das medidas protetivas, o paciente descumpriu a ordem judicial, proferindo novas ameaças, o que justifica a sua manutenção, para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

2. O descumprimento de medida protetiva é fundamento válido para decretação da prisão preventiva do agressor. Precedente do STJ.

3. A manutenção da segregação cautelar do paciente, também encontra fundamento legal, no risco de reiteração delitiva, pois responde a outras ações penais, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, do CP) e resistência (art. 329, do CP), além de figurar como requerido, em 02 (dois) procedimentos de requerimento de medidas protetivas de urgência, no âmbito da violência doméstica.

4. A indicação de elementos concretos, que justifiquem a prisão preventiva, impedem a aplicação de medidas cautelares.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008591-27.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIO SOUZA RODRIGUES (AC)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: ROBERTO CARLOS DA SILVA - ES14213-A, MARCUS VINICIUS GUEDES - ES32699-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de MÁRCIO SOUZA RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz-ES, que manteve a sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06).

Alega o impetrante (id. 8864792), em síntese, que o paciente está preso desde 30/05/2024, e que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, sendo possível a fixação de outras medidas, diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Colhe-se da narrativa
, constante no processo de origem (id 8864820), que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, pois descumpriu as medidas protetivas deferidas nos autos nº 0001859-34.2023.8.08.0006, da qual tinha ciência, já que enviou diversas mensagens, pelo aplicativo Whatsapp, para a vítima ANDREA LANES DOS SANTOS, com ameaças de morte, conforme id 8864820 (fls. 61/66).

Constata-se ainda, que o paciente, de dentro do Delegacia de Polícia Civil, no momento do cumprimento do mandado de prisão, enviou mensagens para a ofendida, afirmando que ela sofreria as consequências pela sua segregação cautelar, consoante id 8864820 (fls. 27/28).

Feitas estas considerações
, no que se refere a alegação, de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, verifico que o Magistrado justificou, corretamente, a sua decretação, baseada em fatos noticiados pela vítima, de que o paciente profere, reiteradamente, ameaças de morte, inclusive, com a determinação, de que retirasse a representação criminal, senão iria sofrer consequências.

Outrossim, justificou também que, mesmo intimado da medida protetiva de proibição de manter contato, o paciente descumpriu a ordem judicial, de modo que a prisão cautelar é necessária, para cessar a violência doméstica, sofrida pela vítima.

Desse modo, tenho que a segregação preventiva foi corretamente mantida, para preservar a integridade física e psíquica da ofendida, em razão da alta reprovabilidade da conduta do paciente, sendo imprescindível para resguardar a ordem pública, e garantir a aplicação da lei penal.

Destaco ainda que, o STJ possui entendimento consolidado, de que o descumprimento de medida protetiva é fundamento válido, para decretação da prisão preventiva do agressor, conforme o seguinte julgado:

“(...) 1.
A segregação cautelar foi devidamente fundamentada, com base nos arts. 312, § 1.º, e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto o Paciente descumpriu medidas protetivas deferidas com base na Lei Maria da Penha, bem como as medidas cautelares diversas da prisão concedidas no julgamento de um primeiro habeas corpus, sem apresentar qualquer justificativa plausível
.

2.
Demonstrada, ademais, a necessidade de resguardar a integridade das Vítimas, na medida em que o Paciente, além de descumprir a cautelar de comparecimento mensal em juízo, aproximou-se dos filhos e reiterou nas agressões contra a companheira, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. Nessa direção, entende a Suprema Corte que, "ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória"
(HC 169.166, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019; sem grifos no original).

4. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 809.332/GO,
relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma,
julgado em 16/10/2023
, DJe de 19/10/2023.)

Prosseguindo,
registro que a manutenção da prisão preventiva do
paciente
, também encontra fundamento legal, no risco de reiteração delitiva, pois
responde a outras ações penais
, a saber:
a)
ação penal nº 0001195-03.2023.8.08.0006, pela prática do
crime de ameaça
(art. 147, do CP),
b)
ação penal nº 0001864-56.2023.8.08.0006, pelo
delito de resistência
(art. 329, do CP);
além de figurar como requerido, em 02 (dois) procedimentos de requerimento de medidas protetivas de urgência, no âmbito da violência doméstica
(processos nº 0000094-62.2022.8.08.0006 e nº 0001851-57.2023.8.08.0006).

Por fim
, quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares (art. 319, do CPP), tenho que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 9236906),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem pleiteada.